Tribunal: TJDFT
Processo: 0718825-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718825-10.2022.8.07.0001 RECORRENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO RECORRIDO: ROBERTO MOREIRA DOS ANJOS NETO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ATIVIDADE COOPERATIVA EMPREENDIDA PELO JUÍZO PARA LOCALIZAÇÃO DA RÉ. NECESSÁRIA POSTURA ATIVA DO AUTOR NO ATENDIMENTO DO CHAMADO A ELE DIRIGIDOS PELO JUÍZO PARA INDICAÇÃO DE ENDEREÇO DA PARTE RÉ. APRESENTAÇÃO DE PETIÇÃO COM INDICAÇÃO DE ENDEREÇOS DILIGÊNCIADOS. CONDUTA PROTELATÓRIA. CARACTERIZAÇÃO. PRESSUPOSTO DE EXISTÊNCIA DO PROCESSO NÃO EFETIVADO. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO COMPLETADA PELA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. PRINCÍPIOS. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. PROVIDÊNCIA INEXIGÍVEL PARA O CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A citação é imprescindível para a formação da relação jurídica processual e a falta da referida providência enseja a extinção do processo, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil (CPC). 2. A conduta protelatória da parte autora que, intimada a indicar endereço aonde poderia o réu ser citado, apenas reitera pedido para envio de mandado de citação para endereços com diligências infrutíferas, não atende ao chamamento judicial e não supre a falha que faz caracterizar a inexistência de pressuposto processual de existência do processo, autorizando a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC. 3. Por não se tratar de hipótese de extinção processual em decorrência do abandono da causa pelo patrono por mais de trinta dias e, tampouco, por ausência de movimentação do feito, por mais de um ano, por negligência das partes, não há necessidade de intimação pessoal na forma prevista no § 1o do artigo 485 do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 5°, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, defendendo que deveriam ser sido resguardados os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório; b) artigos 10, 321, 352 e 485, todos do Código de Processo Civil, afirmando que o processo não poderia ser extinto com base no artigo 485, inciso IV, do CPC, mas sim com base no artigo 485, inciso III, do CPC, desde que expedida a intimação pessoal para a insurgente providenciar o andamento do feito no prazo legal. Sustenta violação aos princípios do contraditório e da não surpresa. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano sem colacionar julgado, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à indicada violação ao artigo 5°, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, porquanto não compete ao Superior Tribunal de Justiça análise de suposta violação a dispositivos da Constituição Federal. Com efeito decidiu o STJ que “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal - STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal - CF” (AgRg no AgRg no REsp n. 2.024.168/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao indicado malferimento aos artigos 10, 321, 352 e 485 do Código de Processo Civil, acerca da intimação pessoal prévia à extinção do processo sem resolução de mérito, encontra-se em harmonia com a jurisprudência da Corte Superior, no sentido de que “a exigência da intimação pessoal da parte somente se faz necessária nos casos de extinção da demanda por abandono (art. 267, § 1o, do CPC/1973, equivalente ao art. 485, § 1o, do CPC/2015)” (AgInt no REsp n. 2.025.333/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. No que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, descabe dar trânsito ao recurso, pois deixou a parte recorrente de colacionar julgado no sentido de demonstrar a alegada divergência jurisprudencial. Com efeito, decidiu a Corte Superior que “configura pressuposto indispensável para a comprovação da divergência jurisprudencial a adoção de uma das seguintes providências quanto a paradigma indicado como divergente: (a) a juntada de certidões; (b) a apresentação de cópia do inteiro teor do julgado; (c) a citação do repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que se ache publicado, inclusive em mídia eletrônica; e (d) a reprodução do julgado disponível na rede mundial de computadores, com a indicação da respectiva fonte na internet” (AgInt nos EAREsp n. 1.902.746/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015